Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707604-47.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerada a previsão constante do artigo 10 do Código de Processo Civil, segundo a qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de cinco dias, acerca da preliminar de não conhecimento dos embargos suscitada, na resposta registrada sob o ID 29102332, em face da alegada intempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora